Tribunal: STF
Processo: RE 479419
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
1.      Não se conhece do recurso extraordinário se a
matéria constitucional nele argüida não foi ventilada no acórdão
recorrido e, para sanar a omissão, não se lhe opuseram embargos de
declaração.
2.      Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a
suprir.
        Embargos de declaração rejeitados.